Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-18.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de assistência judiciária. Deferimento. Declaração de pobreza que, no caso, deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, desmentir a afirmação do postulante, o que não ocorreu. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Se surgiu algum fato superveniente, de interesse da parte, nada impedia que ela oferecesse sua manifestação

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de assistência judiciária. Deferimento. Declaração de pobreza que, no caso, deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, desmentir a afirmação do postulante, o que não ocorreu. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Se surgiu algum fato superveniente, de interesse da parte, nada impedia que ela oferecesse sua manifestação sobre o tema, sem necessidade de autorização ou determinação judicial (para oferecimento de memoriais). Mérito. Contas do Município de Sagres, referentes ao exercício de 2015, que não foram aprovadas no processo TC-002435/026/15, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo indicou hipótese de superação do limite de gastos com pessoal. Fato que ocorreu diante do entendimento (daquela Corte) no sentido de que as verbas pagas a título de horas extras têm natureza remuneratória, assim como os gastos com vale alimentação pago para inativos, funcionários em férias e licenças remuneradas, o que justificou a inclusão de seus valores nos limites de gastos com pessoal. Autor da ação, então Prefeito Municipal, que reputa ilegal e abusiva essa interpretação, pois, no seu entendimento, tanto as horas extraordinárias, como o vale alimentação (para inativos ou servidores em férias ou em licença), não tem natureza remuneratória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e disposição do artigo 11, inciso IV, alíneas "b" e "c", da Lei Federal n. 13.485/2017. Inconformismo que, nesse caso, não se refere aos aspectos de legalidade do procedimento, e sim ao fundamento adotado para rejeição das contas, daí a impossibilidade de reexame da questão mediante controle judicial. Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, "sem vícios formais, sem ofensa aos princípios constitucionais do processo administrativo e sem ilegalidade, não se admite declaração de nulidade de decisão do Tribunal de Contas" (Apelação Cível n. 0095574-75.2008.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 24/02/2014), porque, em casos dessa natureza, não é permitido ao Judiciário "adentrar aos aspectos técnicos do julgamento realizado" (Apelação Cível n. 1006273-18.2020.8.26.0053, Rel. Desa Maria Laura Tavares, j. 10/07/2020). Posicionamento alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o Poder Judiciário está adstrito tão somente à análise da legalidade do ato administrativo, jamais de seu mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de Poderes" (AgInt no AREsp 839.532/SP, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29/04/2019). Suposta violação do princípio da razoabilidade Rejeição. Vulneração à razoabilidade que somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.